Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014058-50.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YOLANDA BEZERRA - CPF: 318.198.269-53 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO
2
o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE”.

E

M

E

N

T

A

Direito do Consumidor. Empréstimo Consignado. Contratação Fraudulenta. Inexistência de má-fé Do Banco. Repetição do Indébito em Forma Simples. Inexistência de Dano Moral Indenizável. Compensação entre Valores Creditados e Descontados. Aplicação da Lei 14.905/2024 aos Juros e Correção Monetária
. Recurso Provido.

I. Caso em exame:

1. Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por beneficiária de pensão por morte, em razão de descontos mensais decorrentes de Contrato de Empréstimo Consignado supostamente não celebrado. O Banco apresentou documentação contratual e comprovou o crédito na conta bancária da consumidora. Laudo pericial atestou divergência nas assinaturas. Sentença declarou inexistente o contrato, condenou o Banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. Recurso do Banco sustentando inexistência de má-fé, enriquecimento ilícito e mero dissabor, além da aplicação da Lei 14.905/2024 aos encargos legais.

II. Questões em discussão:

2. São elas: a) possibilidade de compensação entre valores creditados e valores descontados; b) cabimento da repetição do indébito em dobro quando não constatada a má-fé; c) existência de dano moral indenizável presumido, em hipótese de fraude contratual; d) correção monetária e juros aplicáveis após a vigência da Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser determinada a compensação entre o valor efetivamente creditado na conta bancária da consumidora e os descontos realizados no seu benefício previdenciário, a fim de evitar enriquecimento indevido.

4. À luz da modulação dos efeitos do julgamento da Corte Especial do STJ no
EREsp
1.413.542/RS, para contratos celebrados entre particulares e antes da publicação do acórdão, a repetição do indébito deve ser simples, salvo prova de má-fé. No caso não há prova de má-fé da instituição financeira; logo a restituição deve ocorrer na forma simples.

5. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de abalo psicológico efetivo para o reconhecimento de dano moral decorrente de contratação fraudulenta, o que não se verifica no caso concreto.

6. Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então, aplica-se o IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

Iv
. Dispositivo e tese:

7. Recurso Provido.

Tese firmada:
“1. A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente em contratos bancários celebrados antes da publicação do acórdão no
EREsp
1.413.542/RS depende da demonstração de má-fé do fornecedor. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de lesão à esfera psíquica da parte.”

_________________

Jurisprudências citadas:
STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
30/03/2021;
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma,
DJe
28/02/2025;
AgInt
no
AREsp
2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
DJe
01/06/2023;
AgInt
no
AREsp
2.390.876/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 31/03/2025; REsp 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
17/08/2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição do indébito c/ pedido de tutela de urgência, n. 1014058-50.2021.8.11.0041, ajuizado por YOLANDA BEZERRA, que DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, I do CPC,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, DECLARARANDO a inexistência do contrato objeto da lide, CONDENANDO a requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados da parte autora (corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação), bem como, CONDENOU a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (corrigidos pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso - compreendido pela data da realização do primeiro desconto indevido). CONDENOU, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformado, a parte apelante em suas razões, assevera a omissão do juízo
a quo
, pela falta de análise de pedido compensação diante do valor creditado a apelada. Ressalta descabimento de repetição de indébito de forma dobrada, alegando inexistir má-fé da instituição. Ademais, afirma necessidade e minora o
quantum
indenizatório.

Outrossim, assevera que o índice para atualização monetária a ser aplicado deve ser o IPCA acrescido de taxas, invés do INPC, contrariando os artigos 389 e 406 da Lei 14.905/24, que alteraram o código civil, bem como, aduz que a incidência dos juros deve ser a data de arbitramento do Dano moral. Requer por fim, que seja provido o recurso para acolher a omissão suscitada via ED., com consecutiva reforma da sentença e inversão da sucumbência e sua redução.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada (id. 280280532), pugnando pela inadmissibilidade da apelação, mantendo-se sentença inalterada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID no 280280534), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por YOLANDA BEZERRA, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados em razão de contrato de empréstimo consignado fraudulento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Pois bem.

Restando, portanto, mais do que caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, a qual responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
(art. 14, do CDC),
o banco réu, ora apelante,
limita sua insurgência à necessidade de compensação do valor de R$ 1.588,09
,
efetivamente transferido à conta bancária da autora, conforme comprovante de TED
(ID. 280283580)
, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa
–
ofício de resposta do Banco Bradesco

(ID. 280280454)
.

O ponto é eminentemente jurídico
, pois a existência ou não do contrato foi solucionada por meio de prova pericial grafotécnica
(ID. 280280507)
, que concluiu pela
falsidade da assinatura
aposta no instrumento contratual. O laudo foi homologado sem impugnações pelas partes
(ID. 280280519)
.

A discussão, portanto, restringe-se à possibilidade de
compensação do valor
que ingressou na conta da autora, ainda que à margem de contrato válido, como forma de evitar que a parte beneficiária/apelada se locuplete ilicitamente.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, embora a contratação do empréstimo tenha ocorrido de forma fraudulenta e sem consentimento do consumidor, se houver prova inequívoca de que os valores ingressaram em sua conta e foram por ele utilizados,
é devida a devolução ou compensação respectiva, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Esse entendimento é firmado por mim, inclusive, neste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e TUTELA DE URGÊNCIA. – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. – CONSUMIDORA ANALFABETA. – CONTRATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. – CONTRATO NULO. – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. – ART. 42, § ÚNICO DO CDC. – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEFERIDA. – DANO MORAL MANTIDO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças. 2. Nos termos do art. 42, § único, do CDC, inexistindo engano justificável pelo fornecedor, é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.
3. A compensação de valores busca evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito da parte consumidora, visto que é vedado pelo nosso ordenamento
. 4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação. 5. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000538-16 .2023.8.11.0053, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
(Grifei)

Nesse sentido, vejamos a seguinte ementa:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NO PROCON – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. 2. Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, I)”.
3. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto. 4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. 5. A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social. 6. Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003211220238110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)
(Grifei)

Com efeito, o próprio
art. 884 do Código Civil
impõe a restituição daquele que, sem causa, se enriquece à custa de outrem, sendo corolário da boa-fé objetiva e da função social das relações privadas. De igual forma, o
art. 368 do Código Civil
determina que,
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
.

Oportuno, ressaltar, que acerca de tal recebimento na conta do apelado, não houve contundente impugnação nas contrarrazões
(ID. 280280542
), o que reforça, ainda que de forma tácita, o reconhecimento do recebimento do valor pela parte apelada.

Logo, apesar da rejeição dos embargos de declaração
(ID. 280280533)
apresentados pelo banco apelante, sem o exame do ponto, tem-se por sanável, a reforma da sentença, por via do julgamento do mérito da apelação.

Compulsando os autos, ratificando-se a cobrança indevida, a restituição dobrada tem pleno cabimento por força do
parágrafo único do art. 42 do CDC
, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável, devido a fraude.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida.
A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021 .8.11.0087, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)
Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002189-79 .2018.8.11.0052, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)
(Grifei)

Sendo assim, reconheço a compensação, com os valores de repetição do indébito suscitados na sentença, mantendo-se
incólumes
os demais capítulos decisórios, inclusive quanto à indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 5.000,00, que se mostra proporcional à extensão do dano e à condição da parte autora.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim exclusivo de determinar a compensação do valor de
R$ 1.588,09
(mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), repassado à parte apelada, com apuração em liquidação de sentença; mantém-se inalterados os demais termos do decisum recorrido.

Ademais, ao caso não se aplica o disposto no
art. 85, § 11, do CPC
, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019)

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Peço vista

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Recorrida
Yolanda Bezerra Ferreira
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face do Apelante,
Banco Itaú Consignado S.A.

Na inicial alegou que, em dezembro de 2019, percebeu o desconto de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) do seu benefício previdenciário (pensão por morte), decorrente do suposto Contrato n. 603608109, no valor de R$ 1.588,09 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), que jamais celebrou.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a devolução em dobro do que foi descontado, que perfaz a quantia de R$ 1.433,60 (um mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

Com a contestação, o Banco juntou a “Cédula de Crédito Bancário - Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento” n. 38161864, datada de 14/11/2019, assinado pela consumidora e, com o instrumento, trouxe cópia da Carteira de Identidade da contratante.

De acordo com o documento, o crédito de R$ 1.588,09 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos) seria creditado na conta corrente n. 5944-77, agência 2793, do Banco Bradesco S.A e, conforme se extrai do Id. 57383121, o TED foi realizado para aquela conta bancária.

Durante a fase instrutória, o Apelante requereu remessa de ofício ao Banco Bradesco para que informasse se recebeu o valor em conta de titularidade da Recorrida, o que foi deferido. Consoante se extrai do Id. 280280455, aquela instituição financeira informou que o valor de R$ 1.588,09 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos) foi creditado na conta bancária de Yolanda Bezerra Ferreira, em 19/11/2019, pelo Banco Itaú Consignado.

O Juiz singular determinou a produção de prova pericial. De acordo com a conclusão do Laudo de Id. 280280507,
“as assinaturas, referentes a
YOLANDA BEZERRA FERREIRA
, nos documentos questionado apresentam
DIVERGÊNCIA
das assinaturas constantes dos padrões autênticos coletados no Auto de Coleta anexo”.

O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexistência do Contrato, condenou o Banco Apelante a restituir, em dobro, os valores que foram descontados, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais e a arcar com as despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Banco Itaú Consignado S.A. opôs Embargos de Declaração e, entre outras teses, alegou omissão quanto à devolução do valor que creditou em favor da consumidora.

Os Embargos foram rejeitados.

No Apelo, insiste na tese de que deve ser determinada a devolução do valor recebido pela Recorrida, sob pena de enriquecimento ilícito.

Insurge-se quanto à devolução dobrada do indébito.

Aduz, também, que não há falar em dano moral indenizável.

Por fim, pede a alteração do índice da correção monetária e juros de mora, pois deve ser aplicado o IPC e o Selic deduzido do IPCA, nos termos dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, alterados pela Lei 14.905/2024.

Na sessão de 13/05/2025, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto pelo parcial provimento do Recurso, tão-somente para determinar a compensação do valor de R$ 1.588,09 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), creditado na conta bancária, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

O Banco devolveu pontualmente as matérias. Não se insurgiu quanto à integralidade da sentença, em especial quanto à legalidade da contratação e licitude dos descontos, de forma que estes temas estão superados pela coisa julgada.

Em relação à devolução do valor creditado pelo Apelante na conta bancária da Recorrida, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator; porém, com todo respeito, acresço que a quantia deverá ser corrigida pelo INPC desde a transferência bancária (19/11/2019) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

No que tange à repetição do indébito,
no julgamento dos Embargos de Divergência interposto no Recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1.501.756/SC, ocorrido em 21/02/2024, a Corte Especial do STJ discutiu sobre a prescindibilidade, ou não, de se aferir a má-fé como condição essencial para exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Convém ressaltar que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS e n. 6.000.663/RS, cujos arestos foram publicados em 30/03/2021, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. (
EREsp
1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova da má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças ocorridas
após
a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de Cédula bancária entre Banco privado e pessoa física celebrado em 14/11/2019, ou seja, antes da publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, não havendo prova da má-fé do Banco Apelante, a restituição deve ser na forma simples.

Isso quer dizer que, inobstante a Recorrida ter efetuado o pagamento e o Banco Apelante recebido o valor, não havendo prova da má-fé do Recorrente, a sentença deve ser reformada, para que a devolução ocorra na forma simples.

Com efeito, não se pode olvidar que a má-fé não se presume e, na hipótese, não há prova de que o Banco Apelante tenha agido de má-fé.

Logo,
divergindo do Relator, tenho que

neste capítulo a sentença também deve ser reformada, e a restituição do valor descontado deve ocorrer na forma simples.

De igual modo, peço licença ao eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias no que tange à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, porque
“a jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Ou seja, sigo a orientação firmada no STJ, no sentido de que
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes."
(
AgInt
no
AREsp
2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 1o/6/2023).

No mesmo sentido, o aresto proferido pela Quarta Turma do STJ, em 31/03/2025, no Agravo Interno interposto no Agravo em Recurso Especial n. 2.390.876/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo.

Na hipótese, embora o Julgador singular tenha reconhecido a inexistência do Contrato, não se pode esquecer que o Banco depositou o valor contratado na conta bancária da Recorrida, que se beneficiou daquele montante.

Assim, ainda que o Recorrente tenha descontado as parcelas de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) do benefício previdenciário da Recorrida, não constato nenhum gravame à sua honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro. Ao contrário, o que verifico é que os descontos, depois de a Recorrida ter utilizado o montante que foi creditado em sua conta bancária pelo Recorrente, não ultrapassam meros aborrecimentos.

Quanto ao tema, são valorosas as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7.
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana
,
mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
17/08/2018).

Portanto, afasto o dever de indenizar, pois ainda que a Recorrida tenha sofrido desconforto e aborrecimento com os descontos, não há falar em dano indenizável, uma vez que não sobressai qualquer prova de ofensa apta a se qualificar como dano moral.

Em relação aos índices da correção monetária e juros de mora dos valores a serem devolvidos pelo Banco Recorrente,
sabe-se que a Lei 14.905/2024 foi publicada no DOU de 1o/07/2024 e, de acordo com seu artigo 5o, exceto pela inclusão do § 2o, ao artigo 406, do Código Civil, que entrou em vigor na data da publicação, todos os demais dispositivos passaram a ter efeitos 60 (sessenta) dias após a publicação. Isso é, em 28/08/2024.

Assim, entendo que neste capítulo o Banco tem razão.
Os valores que foram descontados da Recorrida devem ser atualizados com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando passará a ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator, que proveu parcialmente o Recurso
apenas para determinar a devolução e compensação entre o que o Recorrente descontou do benefício previdenciário da Recorrida com aquele foi creditado na conta corrente da Apelada,
dele divirjo
.

Dou provimento ao Recurso
, determino a devolução, pela Apelada, do valor creditado em sua conta corrente, autorizo a compensação com o que terá que ser restituído pelo Banco Recorrente.

Determino que a restituição pelo Recorrente seja na forma simples e afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, esclareço que os valores a serem restituídos por ambas as partes devem ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando passará a ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA., cujos termos iniciais constam deste voto.

Diante da reforma da sentença, tendo em vista que ambos foram vencedores e vencidos, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido por cada uma delas, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa em relação à Recorrida, porque é beneficiária da justiça gratuita (art. 93, § 3o, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente da Desa. Clarice Claudino.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a VOGAL – CONVOCADA):

De igual modo, a
companho o voto da Desa. Clarice Claudino pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025